Tribunal: TJSP
Processo: 1009941-40.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ADRIANA COVOLAN, são embargados ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
2
COMARCA: Bauru – 6a Vara Cível
EBTE. : Adriana Covolan
EBDOS. : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e outros
VOTO No 44.787
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão e erro
material. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Oferta com intenção de rediscussão da
questão decidida. Embargos rejeitados.
Não há omissão ou erro material no v. acórdão e a rediscussão
dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites
dos embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a v.
acórdão de Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação.
Diz a embargante que o julgado apresenta omissão e erro
material, uma vez que não houve manifestação acerca da legitimidade para realizar o
pedido administrativo. Alega que há interesse de agir quanto à apuração da causa
mortis do segurado. Sustenta que restou claro que as cópias das apólices são
necessárias à comprovação da regularidade da contratação do seguro pelo falecido e
não se relacionam à causa de pedir. Assevera que, diante da violação dos preceitos da
boa-fé e lealdade, fez-se necessária a interposição da medida cautelar de exibição de
documentos. Reproduz excertos cuidando da medida perseguida. Busca, por fim, o
acolhimento dos embargos.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
3
Não é o que acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta apenas
inconformismo com o resultado emprestado ao litígio, buscando efeito modificativo.
Com efeito, o acórdão foi claro ao consignar que “... há
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores de que, para a propositura da
ação em que o pleito é de exibição, compete à parte demonstrar o prévio e idôneo
requerimento administrativo, pois assim restará caracterizado o interesse processual,
diante da recusa daquele que tem o dever de exibir.
O C. STJ vem decidindo sobre o tema e, por analogia, se faz
cabível, diante da similitude de elementos tratados.
Confira-se:
'PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial
provido' (Resp. 1349453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014). No
mesmo sentido: AgRg no AREsp 420.582/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
16.09.2014).
Cumpre observar que, embora não se esteja tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
4
instituição financeira, como posto na sentença, a não apresentação dos documentos
não caracteriza, no caso, a pretensão resistida em face da ausência de solicitação à
seguradora.
Na mesma diretriz, a posição perfilhada por esta C. Câmara:
'APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Embora
rotulada de 'ação de produção antecipada de provas', a autora objetiva tão
somente a exibição de documentos relativos à regulação de seu sinistro pela
ré - Considerando que busca a parte autora o provimento das extintas
cautelares de exibição de documento, aplicável o entendimento do Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.349.453/MS
-
Imprescindibilidade
de
comprovação de prévio pedido administrativo não atendido - Duvidosa
idoneidade da solicitação encaminhada à parte ré - Recusa não
caracterizada - Carência da ação - Ação extinta de ofício, por falta de
interesse de agir - Aplicação do art. 485, VI, do CPC/2015 - Parte autora
que deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência' (Apelação no
1027359-43.2016.8.26.0196,
Rel.
Des.
Luis
Fernando
Nishi,
J.
22.02.2018).
Há, na verdade, o que o Desembargador Rui Stoco denomina
de abuso do direito de demandar, significando 'que a própria ação intentada é
temerária, sem origem ou com suporte em fatos inexistentes ou diversos daqueles
expostos", respaldado em julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo e no qual se
destacou que "só quando se chama alguém a juízo, sem base alguma, sem fomento
de direito, sem se mostrar com legítimo interesse de agir, é que surge o abuso no
exercício da demanda' (Abuso do Direito e Má Fé Processual, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 77).
O interesse de agir, como bem anota José Roberto dos Santos
Bedaque, 'constitui expediente destinado a evitar processos injustificados,
permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se
apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.
É requisito legal para propositura da ação' (Efetividade do Processo e Técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
5
Processual, pág. 294).
Nesse sentido o entendimento adotado por esta C. Câmara em
caso parelho:
'Ação de produção antecipada de provas. Gratuidade deferida. Processo
extinto sem resolução do mérito. Constatação do abuso do direito de
demandar. Falta de interesse de agir bem reconhecida. Petição inicial que
não indica a necessidade da prova antecipada, na forma dos artigos 381 e
382 do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido' (Apelação no
1053412-27.2017.8.26.0002, Rel. Des. Ruy Coppola, J. 21.03.2018).
Não bastasse, a medida de produção antecipada de prova
pressupõe o risco de perecimento do elemento probatório, não demonstrado no caso
concreto. Com efeito, não se afigura suficiente a mover o mecanismo da Justiça a
alegação simplista da autora no sentido de que os documentos solicitados são
necessários à comprovação da causa de pedir na ação principal. Aliás, consoante
dispõe o art. 382 do CPC, 'Na petição, o requerente apresentará as razões que
justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os
fatos sobre os quais a prova há de recair'.
A propósito, confira-se:
'PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pretensão vazia de exibição de
documento. Inadmissibilidade. Ação que tem por natureza uma implícita
urgência de antecipação da prova, devidamente justificada, não servindo
para tanto a mera alusão abstrata e especulativa da parte (art. 382, CPC).
Extinção do processo por falta de legítimo interesse de agir. Necessidade.
Recurso não provido' (Apelação no 1001933-75.2017.8.26.0040, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, J. 22.03.2018).
Ainda, afigura-se despicienda a alegação da autora no sentido
de que não era possível solicitar os documentos administrativamente por não manter
relação jurídica com a parte adversa, uma vez que pleiteou o pagamento de
indenização diretamente à seguradora na condição de beneficiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
6
Nesta perspectiva, há subsídios que respaldam a ausência de
interesse de agir, cabendo ao Tribunal evitar situações criadas apenas para gerar
milhares de processos voltados à exibição de documentos em que não há
demonstração da sua necessidade. Se a negativa ao pagamento da indenização por
pré-existência de doença mostrou-se injusta, a via adequada é o ajuizamento desde
logo do processo de conhecimento, com ampla produção probatória, revelando-se
desnecessária a medida em debate.
Sobre o tema, vale mencionar a lição de Nelson Nery e Rosa
Maria de Andrade Nery:
'Interesse processual. A necessidade de pedir a antecipação da
prova é, na verdade, o interesse processual no ajuizamento da medida (CPC 485
VI). Não demonstrando o requerente a existência da necessidade da antecipação, o
pedido deve ser extinto sem conhecimento do mérito' (in Código de processo civil
comentado, 16a ed., RT, nota 2 ao art. 382, p. 1.103)” (fls. 215/218).
Vale consignar, ainda, que a turma julgadora não está obrigada
a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, quando apenas alguns
deles forem suficientes para resolver a demanda.
No mais, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Nestes termos, o julgado está devidamente fundamentado e
não se vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III,
do Código de Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009941-40.2020.8.26.0071/50000 -Voto no 44787
7
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator